Tribunal: TJDFT
Processo: 0743992-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0743992-52.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO CHALEGRE COIMBRA APELADO: ADELINE BEZERRA DELGADO FLAESCHEN DESPACHO Ouça-se o Ministério Público em grau revisional. Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito